Tribunal: TJDFT
Processo: 0719406-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO JÁ DEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. MATÉRIA DECIDA NOS AUTOS No 0728936-22.2023.8.07.0000. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO IDOSO. INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 30 DA LEI 9.514/1997. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Uma vez deferida a gratuidade de justiça, não há mais necessidade de reavaliação do benefício, em sede recursal, para novo deferimento.

2. No bojo do processo no 0728936-22.2023.8.07.0000, cujo escopo seria exatamente a obtenção de efeito suspensivo e antecipação da tutela de urgência da apelação foi preferida decisão indeferindo o pedido dos apelantes, de modo que não havendo qualquer alteração fática que permita a modificação do citado decisum, deve ser mantido o indeferimento pelos termos ulteriormente transcritos.

3. Não há de ser conhecido o pedido de violação ao estatuto do idoso por se tratar de inovação recursal, em absoluta afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Este e. TJDFT há muito consolidou entendimento de que de que não há prejudicialidade entre a imissão de posse e a ação que discute os requisitos de validade da venda extrajudicial do bem pela instituição bancária. Assim, em vista de se tratar de procedimentos distintos, com naturezas jurídicas distintas, não há de se falar em prorrogação de competência da 3a Vara Cível de Brasília. Preliminar rejeitada.

5. Nos moldes do art. 30 da Lei 9.514/1997 “é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”.

6. Com a superveniência da consolidação da propriedade pelo credor fiduciário com posterior aquisição do imóvel pelos agravados e ausentes justificativas plausíveis capazes de afastar o regular cumprimento dos requisitos legais estabelecidos no art. 30 da Lei 9.514/1997 pelos autores, é inviável a pretensão deduzida na apelação.

7. A simples existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não constitui prejudicialidade externa da imissão na posse, especialmente quando já proferida sentença de improcedência do pedido de anulação do leilão extrajudicial.

8. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDA.